Tribunal: TJPA
Processo: 0802410-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802410-89.2023.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I,
do CP), aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. A defesa requer a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas decorrente de suposta nulidade no reconhecimento fotográfico. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa e a suficiência das provas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, o reconhecimento fotográfico atende aos requisitos legais, gozando de presunção
iuris tantum
de veracidade, não havendo demonstração de sua imprestabilidade. Ademais, a palavra da vítima, corroborada por extratos bancários e depoimentos de testemunhas tanto em juízo quanto a fase inquisitorial, constituem provas suficientes para a condenação

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Douglas Ferreira Franco, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (cf. ID 16505324).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas, decorrente da inexistência de reconhecimento válido
(cf. ID 19817443)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19817447).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

22658356).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas. Considero que esse pedido é atinente ao mérito do recurso e será analisado como tal.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226 do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter meramente recomendatório dessas formalidades, anteriormente preconizado pela jurisprudência.

In
casu, não constato qualquer irregularidade no auto de reconhecimento fotográfico presente nas páginas 1-2 do ID 16505048, que atende a contento o que determina o artigo 226 do CPP, o qual goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e é prova irrepetível, não tendo a defesa demonstrado a imprestabilidade correlata, não havendo que se falar em nulidade. Ademais, os elementos do inquérito policial, somados à palavra da vítima em audiência, são suficientes para a formação de um juízo positivo da culpa do apelante.

Vejamos.

O ofendido, Rui Silva dos Santos, depôs em juízo de forma condizente com a denúncia. Informou que estava chegando em casa quando foi abordado por quatro assaltantes, que o levaram como refém dentro do seu próprio veículo, onde permaneceu no banco de trás, com o rosto coberto por um pano, até conseguir escapar. Durante a ação, os assaltantes pegaram a senha de seu “pix”, sacaram dinheiro em um caixa eletrônico e realizaram compras em diversos estabelecimentos. Relatou que um dos assaltantes estava armado. Seu carro foi localizado na noite do domingo de Natal (cf. ID 16505149).

Há nos autos o extrato de movimentação bancária (página 12 do ID 16505045), que demonstra as compras realizadas pelos assaltantes valendo-se da conta da vítima, conforme relatado por esta em juízo. Entre essas transações, consta um “pix” realizado em favor de Gleidson Soares de Aquino e Anderson Lira Gonçalves. Ambos foram procurados pela Polícia Civil durante a investigação para esclarecer o motivo pelo qual receberam as transferências.

Gleidson Soares de Aquino foi ouvido tanto no inquérito quanto em juízo. Afirmou, em suma, que é o proprietário da loja onde os assaltantes realizaram compras com o dinheiro da vítima. Relatou que desconhecia a ocorrência do assalto até ser acionado para esclarecer o motivo pelo qual havia recebido um “pix” durante a madrugada. Na ocasião, explicou que seu estabelecimento funciona naquele horário e que a transferência foi utilizada para a compra de uma garrafa de whisky, cigarro e energéticos, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais) (ID's 16505278 16505292 16505299 e 16505304).

Anderson Lira Gonçalves, por sua vez, não foi ouvido em juízo, mas afirmou perante a autoridade policial que o réu, a quem conhecia como “Junior Obama”, fez a transferência para pagar uma recarga de celular. Anderson já conhecia o apelante anteriormente e forneceu as informações que possibilitaram o reconhecimento fotográfico do réu na delegacia, tendo sido atermado o seguinte (página 18 do ID 16505045):

QUE perguntado ao depoente onde reside e qual sua atividade financeira? Respondeu que reside a Passagem Bom Sossego, n° 186 fundos, entre Canal da Pirajá e Senador Lemos, bairro Sacramenta, Belém-PA, esclarecendo que trabalha fazendo pequenos serviços domésticos; QUE, perguntado se na data de 24/12/2022, realizou recarga de energia ao numeral telefônico (91)98745-6419 e se positivo a mando de quem e se cobrou pela recarga? Respondeu positivamente, que nessa data, encontrava-se em sua residência, quando por de 03:00 para as 04:00 horas, foi procurado pelo nacional conhecido por "JÚNIOR OBAMA", nacional egresso do sistema penal, o qual foi solicitar ao depoente que fizesse uma recarga de energia em seu aparelho celular. Após o depoente ter feito a recarga de energia, "JUNIOR OBAMA", realizou um crédito bancário via PIX, do mesmo aparelho que o depoente recarregou no valor de R$10,00 (dez reais), para seu aparelho celular (91)98150-7889, em seguida "JUNIOROBAMA® se foi; QUE, perguntado ao depoente se conhece "JUNIOR OBAMA" e se positivo de onde? Respondeu que o conhece e que o mesmo residente passagem Gastão, próximo a "CASA DA CERVEJA", no bairro do Barreiro, reside na casa de sua companheira e que também tem uma irm que reside no bairro do Tenoné. O depoente também esclarece que "JUNIOR OBAMA" está de saída licença natalina do sistema, tendo retirado a pulseira de monitoramento eletrônico: QUE, perguntado ao depoente se já foi preso e se está respondendo processo? Respondeu negativamente, esclarecendo que é usuário de drogas do tipo "ÓXI" (cocaína): QUE. perguntado ao depoente se conhece o nacional GLEISON SOARES DE AQUINO, conhecido por "GELEIA" proprietário do estabelecimento comercial de conveniência? Respondeu que conhece referido nacional, mas que não tem intimidade com o mesmo. QUE, o depoente afirma que na data em que "JUNIOR OBAMA" esteve em sua casa para recarga de energia, este nacional estava portando uma garrafa de wisk da marca "RED LABEL", a qual aparentava estar consumindo.

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento, pois dá conta de compra com o dinheiro da vítima, realizada por pessoa que já o conhecia anteriormente. Vale destacar que
o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais; entretanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como ocorre no presente caso em que os relatos das vítimas confirmaram integralmente o depoimento extrajudicial do réu, podem e devem ser usadas para embasar a condenação.

Dessa forma, ainda que o apelante tenha negado a prática do delito (ID's 16505306 e 16505308), observo que as provas e elementos informativos reunidos no processo estão logicamente concatenados e convergem para demonstrar a verdade real, que, neste caso, indica a sua autoria como incurso no crime de roubo sofrido pela vítima. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 24/01/2025